Tribunal: TJDFT
Processo: 0002134-71.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Justifica-se a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade se a ré, além de lesionar gravemente a vítima, utiliza as redes sociais para continuar importunando e ridicularizando a ofendida por causa das agressões ocorridas, o que demonstram maior reprovabilidade da conduta da acusada.
2. Inviável acolher o pleito ministerial pela avaliação negativa das circunstâncias do crime, pois não há, nos autos, elementos concretos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Não havendo provas nos autos de que a ré tenha agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima é inaplicável o privilégio previsto no § 4o do artigo 129 do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação da ré nas sanções do 129, § 1o, incisos I e III, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e reduzir o quantum de aumento da pena-base, mas sem reflexo na pena, que se mantém em 01 (um) ano e 09 (nove) de reclusão, em regime inicial semiaberto.